Tribunal: STM
Processo: 7001214-44.2024.7.01.0001
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): GUIDO AMIN NAVES
Órgão julgador: GUIDO AMIN NAVES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-06-09

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM LUGAR SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ARTIGO 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. DESPROVIMENTO. I. Caso em exame. 1. Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública da União contra sentença unânime do Conselho Permanente de Justiça que condenou ex-soldado do Exército à pena de 1 ano de reclusão, em regime aberto, com benefício do sursis por 2 anos, pela prática do crime de posse de substância entorpecente em lugar sujeito à administração militar. 2. O apelante foi flagrado na posse de maconha no interior do Batalhão Militar, tendo confessado o uso e a posse do material. 3. A defesa busca, preliminarmente, a nulidade do processo pelo fato da Procuradoria-Geral da Justiça Militar apresentar parecer em segunda instância e, no mérito, a absolvição pela aplicação do princípio da insignificância ou a desclassificação para a conduta prevista na Lei de Drogas, com base no Tema 506 do Supremo Tribunal Federal II. Questão em discussão. 4. A questão em discussão consiste em definir: i) se há nulidade processual na colheita de parecer da Procuradoria-Geral de Justiça Militar em segundo grau de jurisdição; ii) se incide o princípio da insignificância em face da quantidade reduzida de entorpecente apreendida; e iii) se são aplicáveis os parâmetros de despenalização do Tema 506 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal e cabível a desclassificação para o artigo 28 da Lei nº 11.343/2006. III. Razões de decidir. 5. Não há nulidade na apresentação de parecer pela Procuradoria-Geral de Justiça Militar em segundo grau de jurisdição, haja vista que atua na condição de fiscal da ordem jurídica (custos legis), em estrito cumprimento de sua função institucional constitucionalmente delineada. 6. O princípio da insignificância é inaplicável ao delito previsto no artigo 290 do Código Penal Militar, mesmo quando constatada quantidade reduzida de entorpecente, uma vez que a norma visa a tutelar a hierarquia, a disciplina e a segurança no âmbito das Forças Armadas, valores institucionais que sofrem ameaça em face da presença de substâncias ilícitas na caserna. 7. O Tema 506 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal é inaplicável no âmbito da Justiça Militar da União, visto que a análise da Suprema Corte limitou-se à constitucionalidade do artigo 28 da Lei de Drogas, restando preservada a vigência e a constitucionalidade do tipo penal militar do artigo 290 do Código Penal Militar em razão do princípio da especialidade. IV. Dispositivo e tese. 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A apresentação de parecer pelo Ministério Público Militar em segunda instância, na condição de fiscal da lei, não configura nulidade processual. 2. O princípio da insignificância não se aplica aos crimes de posse de drogas cometidos em lugar sujeito à administração militar. 3. Os parâmetros fixados no Tema 506 de Repercussão Geral do STF são inaplicáveis aos crimes previstos no artigo 290 do Código Penal Militar". Dispositivos relevantes citados: Código Penal Militar, art. 290; Código de Processo Penal Militar, art. 535; Lei nº 11.343/2006, art. 28; Lei nº 14.688/2023. Jurisprudência relevante citada: STM, Súmula nº 14; STF, Tema 506 de Repercussão Geral; STF, HC nº 128.554/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 15.09.2015; STM, Apelação Criminal nº 7000278-86.2024.7.02.0002, Rel. Min. Carlos Augusto Amaral Oliveira, j. 18.06.2025.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 25/05/2026 A
28/05/2026
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7001214-44.2024.7.01.0001/RJ
RELATOR: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: JULIO CESAR RODRIGUES DE SOUZA PICCHI
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 25/05/2026, às 13:30, a 28/05/2026, às 18:00, na sequência 5, disponibilizada no DE
de 07/05/2026.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR SUSCITADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, DE
NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO NA
APRESENTAÇÃO DE PARECER PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA MILITAR.
EM SEGUIDA, NO MÉRITO, O TRIBUNAL, POR UNANIMIDADE, DECIDIU
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, INTERPOSTO PELA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, MANTENDO-SE A SENTENÇA
CONDENATÓRIA RECORRIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS, POR SEUS
PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. AUSENTE, JUSTIFICADAMENTE, O
MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESIDÊNCIA DA
MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. CARLOS FREDERICO
DE OLIVEIRA PEREIRA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN

VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7001214-44.2024.7.01.0001/RJ
RELATOR: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
APELANTE: JULIO CESAR RODRIGUES DE SOUZA PICCHI
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE DE
SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE
EM
LUGAR
SUJEITO
À
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ARTIGO 290 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR. DESPROVIMENTO.
I. Caso em exame.
1. Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública da União contra
sentença unânime do Conselho Permanente de Justiça que condenou ex-soldado
do Exército à pena de 1 ano de reclusão, em regime aberto, com benefício do
sursis por 2 anos, pela prática do crime de posse de substância entorpecente em
lugar sujeito à administração militar.
2. O apelante foi flagrado na posse de maconha no interior do Batalhão Militar,
tendo confessado o uso e a posse do material.
3. A defesa busca, preliminarmente, a nulidade do processo pelo fato da
Procuradoria-Geral da Justiça Militar apresentar parecer em segunda instância
e, no mérito, a absolvição pela aplicação do princípio da insignificância ou a
desclassificação para a conduta prevista na Lei de Drogas, com base no Tema
506 do Supremo Tribunal Federal
II. Questão em discussão.
4. A questão em discussão consiste em definir: i) se há nulidade processual na
colheita de parecer da Procuradoria-Geral de Justiça Militar em segundo grau
de jurisdição; ii) se incide o princípio da insignificância em face da quantidade
reduzida de entorpecente apreendida; e iii) se são aplicáveis os parâmetros de
despenalização do Tema 506 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal
Federal e cabível a desclassificação para o artigo 28 da Lei nº 11.343/2006.
III. Razões de decidir.
5. Não há nulidade na apresentação de parecer pela Procuradoria-Geral de
Justiça Militar em segundo grau de jurisdição, haja vista que atua na condição
de fiscal da ordem jurídica (custos legis), em estrito cumprimento de sua função
institucional constitucionalmente delineada.
7001214-44.2024.7.01.0001
40001384570 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

6. O princípio da insignificância é inaplicável ao delito previsto no artigo 290
do Código Penal Militar, mesmo quando constatada quantidade reduzida de
entorpecente, uma vez que a norma visa a tutelar a hierarquia, a disciplina e a
segurança no âmbito das Forças Armadas, valores institucionais que sofrem
ameaça em face da presença de substâncias ilícitas na caserna.
7. O Tema 506 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal é
inaplicável no âmbito da Justiça Militar da União, visto que a análise da
Suprema Corte limitou-se à constitucionalidade do artigo 28 da Lei de Drogas,
restando preservada a vigência e a constitucionalidade do tipo penal militar do
artigo 290 do Código Penal Militar em razão do princípio da especialidade.
IV. Dispositivo e tese.
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A apresentação de parecer pelo Ministério Público
Militar em segunda instância, na condição de fiscal da lei, não configura
nulidade processual. 2. O princípio da insignificância não se aplica aos crimes
de posse de drogas cometidos em lugar sujeito à administração militar. 3. Os
parâmetros fixados no Tema 506 de Repercussão Geral do STF são inaplicáveis
aos crimes previstos no artigo 290 do Código Penal Militar".
Dispositivos relevantes citados: Código Penal Militar, art. 290; Código de
Processo Penal Militar, art. 535; Lei nº 11.343/2006, art. 28; Lei nº
14.688/2023.
Jurisprudência relevante citada: STM, Súmula nº 14; STF, Tema 506 de
Repercussão Geral; STF, HC nº 128.554/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, j.
15.09.2015; STM, Apelação Criminal nº 7000278-86.2024.7.02.0002, Rel. Min.
Carlos Augusto Amaral Oliveira, j. 18.06.2025.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra Dra. MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar suscitada pela Defensoria Pública da
União, de nulidade por violação ao princípio do contraditório na apresentação de parecer pela
Procuradoria de Justiça Militar. No mérito, o Tribunal, por unanimidade, decidiu negar
provimento ao recurso de Apelação, interposto pela Defensoria Pública da União, mantendo-
se a Sentença condenatória recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 28 de maio de 2026.
RESUMO DO JULGAMENTO
7001214-44.2024.7.01.0001
40001384570 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(Pacto Nacional do Judiciário pela Linguagem Simples - Recomendação CNJ
n.º 144 de 25/8/2023)
O que motivou a ação: o Ministério Público Militar processou um ex-soldado
do Exército que foi flagrado com entorpecente, 0,8 gramas de maconha, dentro da Academia
Militar das Agulhas Negras (AMAN), em Resende-RJ.
O que o Juízo de primeiro grau decidiu: o Conselho condenou o acusado à pena
de 1 ano de prisão, permitindo que ele cumprisse a pena em regime aberto e suspendendo a
execução da punição por 2 anos (benefício do sursis).
O que motivou o recurso: a defesa recorreu pedindo a anulação do processo por
uma falha de procedimento e, no mérito, a sua absolvição. Alegou que a quantidade de droga
era muito pequena para ser considerada crime (princípio da insignificância) e que a Justiça
Militar deveria aplicar a lei comum, que não prevê prisão para quem porta drogas para uso
pessoal.
Qual foi a principal discussão no recurso: o Tribunal discutiu se a decisão do
Supremo Tribunal Federal (STF), que descriminalizou o porte de maconha para uso pessoal
em situações comuns, também deveria ser aplicada dentro de quartéis e se a pequena
quantidade de entorpecente impediria a condenação criminal militar.
O que o Ministro Relator decidiu: manter a condenação. Explicou que as Forças
Armadas têm regras mais rígidas para proteger a disciplina e a segurança, pois os militares
lidam com armas, e que a lei militar é específica e proíbe qualquer quantidade de droga em
ambiente militar. O Ministro também manteve o prazo de 2 (dois) anos para a suspensão da
pena, mesmo notando que a lei atual exigia 3 (três) anos, apenas para não prejudicar o réu, já
que só a defesa havia recorrido sobre esse ponto.
Resultado final do Recurso: à unanimidade dos Ministros do Tribunal
concordaram com o voto do Ministro Relator e negaram o pedido da defesa, mantendo a
sentença que condenou o acusado.
Este processo foi julgado em:
Brasília, 28 de maio de 2026.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União em favor
de JULIO CESAR RODRIGUES DE SOUZA PICCHI contra a Sentença do Conselho
Permanente de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 1ª CJM que condenou o acusado à
pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 290 do Código Penal Militar (CPM),
com o benefício da suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos e o direito de
apelar em liberdade.
7001214-44.2024.7.01.0001
40001384570 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 4/3/2024, o Ministério Público Militar ofereceu Denúncia em desfavor do
então soldado JULIO CESAR RODRIGUES DE SOUZA PICCHI, por ter sido encontrado
fazendo uso de substância entorpecente, no dia 19/9/2024, por volta das 10:30, na retaguarda
da Cia Ap do Batalhão de Comando e Serviços da Academia Militar das Agulhas Negras,
sediado em Resende-RJ.
A Denúncia foi recebida em 29/10/2024. O acusado foi regularmente citado em
18/11/2024 e, em sede de resposta à acusação, a Defesa requereu o oferecimento de Acordo
de Não Persecução Penal (ANPP), pleito que foi indeferido pelo Conselho de Justiça.
Durante a instrução criminal, foram ouvidas as testemunhas arroladas pela
acusação: Cap LUCAS FERREIRA DE OLIVEIRA, 2º Sgt ANDRÉ LUIS DE SOUZA
LOURENÇO, Sd YGOR DOS SANTOS GOMES e Sd HIAGO MANUEL DA SILVA
CORDEIRO. O réu foi qualificado e interrogado, ocasião em que confessou ter feito uso de
entorpecente e indicado o local onde havia ocultado o restante da substância, um dichavador
e um cigarro artesanal.
Em 29/7/2025, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército, decidiu, por
unanimidade de votos, julgar procedente a pretensão punitiva para condenar o réu à pena
mínima de 1 (um) ano de reclusão, no regime inicial aberto.
Irresignada, a Defensoria Pública da União interpôs o presente Recurso de
Apelação. Em sede preliminar, argui a nulidade da colheita de parecer da Procuradoria-Geral
da Justiça Militar (PGJM) em segundo grau de jurisdição. Sustenta que tal prática viola os
princípios do contraditório, da ampla defesa e da paridade de armas, pois permite que o órgão
que atua como acusação na instância de origem tenha uma nova oportunidade de se
manifestar sobre o recurso sem que seja garantida à Defesa a possibilidade de manifestação
posterior.
No mérito, a DPU busca a absolvição do apelante sustentando a atipicidade
material da conduta. A Defesa fundamenta este pedido na tese de não recepção dos delitos de
perigo abstrato pela Constituição Federal, defendendo que a punição exigiria a comprovação
de perigo concreto e lesão efetiva à saúde pública. Argumenta, ainda, que a quantidade de
entorpecente apreendida (1,89 gramas de maconha) é ínfima e insuficiente para gerar
qualquer risco real à incolumidade dos demais militares ou à disciplina da unidade, o que
atrairia a incidência do princípio da insignificância.
Subsidiariamente, a Defesa pleiteia a desclassificação da conduta do art. 290 do
Código Penal Militar para a prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/2006. Para tanto, invoca o
Tema 506 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, que estabeleceu a
ilegitimidade da punição penal para o porte de maconha para consumo pessoal. A DPU
sustenta que, com as alterações promovidas pela Lei nº 13.491/2017, é possível aplicar os
institutos despenalizadores da lei comum na Justiça Militar, devendo o caso ser encaminhado
para apuração estritamente na via administrativa.
Em Contrarrazões, o Ministério Público Militar pugnou pela manutenção da
Sentença condenatória, argumentando que a conduta é típica e que o conjunto probatório
demonstra a culpabilidade do acusado.
7001214-44.2024.7.01.0001
40001384570 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra do Dr. CARLOS
FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA, manifestou-se, inicialmente, pela rejeição da
preliminar de nulidade quanto à colheita de parecer em segunda instância por se tratar do
exercício regular da função institucional de custos legis (fiscal da lei), não havendo violação
ao contraditório ou à paridade de armas, uma vez que a Defesa já havia apresentado suas
razões recursais.
No mérito, a PGJM opina pelo desprovimento do recurso, combatendo a tese de
atipicidade material pela aplicação do princípio da insignificância, uma vez que, ainda que
em quantidade mínima, o entorpecente encontrado em ambiente castrense, local onde há
manipulação de armamento letal, representa um risco concreto e intolerável à segurança
coletiva.
O parecer defende, ainda, a inaplicabilidade do Tema 506 do STF e do art. 28
da Lei nº 11.343/2006 ao caso em tela, sustentando o entendimento fixado pela Suprema
Corte restringiu-se à lei penal comum, não alcançando o art. 290 do CPM, que permanece
vigente e plenamente aplicável em razão do princípio da especialidade.
O e. Ministro Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
De início, observa-se que os requisitos de admissibilidade do Recurso estão
preenchidos, razão pela qual merece ser conhecido.
1. Considerações iniciais.
Trata-se de Apelação Criminal interposta contra a Sentença que condenou o ex-
Soldado JULIO CESAR RODRIGUES DE SOUZA PICCHI à pena de 1 (um) ano de
reclusão, em regime aberto, com o benefício do sursis, pela prática do crime de posse de
substância entorpecente em lugar sujeito à administração militar (art. 290 do CPM), por ter,
no dia 19/9/2024, por volta das 10:30, na retaguarda da Cia Ap, no Batalhão de Comando e
Serviços da Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN), em Resende-RJ, sido
encontrado fazendo uso de substância entorpecente.
A Defesa pleiteia, em sede preliminar, a nulidade do processo pela colheita de
parecer da Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM) em segunda instância.
No mérito, busca a absolvição pela aplicação do princípio da insignificância,
pela atipicidade material da conduta e pelo reconhecimento da inconstitucionalidade dos
crimes de perigo abstrato ou, subsidiariamente, a desclassificação para a conduta prevista no
art. 28 da Lei nº 11.343/2006, com base no Tema 506 do Supremo Tribunal Federal.
2. Da Preliminar de nulidade por violação ao contraditório na apresentação
de parecer pela Procuradoria de Justiça Militar.
7001214-44.2024.7.01.0001
40001384570 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Defensoria Pública da União sustenta que a apresentação de parecer pela
PGJM nos autos do presente recurso, em segunda instância, carece de amparo legal, pois
extrapola o que o Código de Processo Penal Militar (CPPM) prevê como atribuição a mera
remessa dos autos ao Procurador-Geral.
Argumenta que tal prática viola o contraditório, a ampla defesa e a paridade de
armas, por conceder à acusação nova oportunidade de se manifestar sobre o recurso,
faculdade que não é, igualmente, oportunizada à Defesa, gerando desequilíbrio processual em
prejuízo do acusado.
Em que pese os judiciosos argumentos defensivos, a preliminar arguida não
merece prosperar, tendo em vista que o CPPM autoriza, expressamente, que os autos sejam
remetidos ao Procurador-Geral, enquanto instância revisora. Assim dispõe o referido diploma
normativo:
Art. 535. Distribuída a apelação, irão os autos imediatamente com vista ao procurador-geral
e, em seguida, passarão ao relator e ao revisor.
Ora, se é prevista a remessa, implícita está a plausibilidade de manifestação
pelo Parquet Militar. Tal procedimento é absolutamente compatível com o sistema
acusatório, não implicando qualquer ofensa ao contraditório ou à ampla defesa.
Vale ressaltar que os Subprocuradores, ao se manifestarem na forma legal e
regimental, nos autos dos recursos, como na hipótese presente, o fazem no exercício de suas
atribuições institucionais, na condição de custos legis. Nesse sentido, não é incomum que se
manifestem contrariamente as teses da acusação razão pela qual inexiste a alegada nulidade
arguida pela Defesa.
Dessa forma, rejeito a preliminar e passo ao exame do mérito.
3. Da conformação delitiva. Materialidade e autoria. Da inaplicabilidade
do princípio da insignificância.
O crime de tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar
está previsto no caput do art. 290 do CPM, que assim dispõe:
Art. 290. Receber, preparar, produzir, vender, fornecer, ainda que gratuitamente, ter em
depósito, transportar, trazer consigo, ainda que para uso próprio, guardar, ministrar ou
entregar de qualquer forma a consumo substância entorpecente, ou que determine
dependência física ou psíquica, em lugar sujeito à administração militar, sem autorização ou
em desacordo com determinação legal ou regulamentar:
Pena - reclusão, até cinco anos.
Esse delito é classificado pela doutrina como plurissubsistente e de conteúdo
variado, abrangendo diversas condutas que envolve substância entorpecente, ou que
determine dependência física ou psíquica, em lugar sujeito à administração militar.
Infere-se, portanto, que o simples fato de o militar, livre e conscientemente,
portar, receber, ministrar ou entregar substância que sabe ser maconha é condição necessária
e suficiente para a caracterização do tipo penal, independentemente de qual seja a intenção do
7001214-44.2024.7.01.0001
40001384570 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

agente.
No caso em análise, a materialidade do delito restou inequivocamente
comprovada pela natureza do material apreendido, com a seguinte descrição: 1 (um)
“dichavador” e 0,8 g de peso líquido total de erva seca picada, apresentadas em forma de
tablete, totalizando 0,5 g e acondicionada em um cigarro artesanal de papel, parcialmente
queimada, totalizando 0,3g (Auto de Apreensão, evento 1, P_FLAGRANTE2, fls. 10, do APF
nº 7001028- 21.2024.7.01.0001/RJ).
A natureza da substância apreendida foi confirmada preliminarmente por
intermédio do teste de Duquenois-Levine, de acordo com o laudo pericial toxicológico
acostado aos autos, com resultado positivo para canabis sativa lineu ( evento 1,
LAUDOPERIC7 do APF).
Observo que não consta do autos o laudo pericial definitivo que confirme por
exames complementares mais robustos a natureza da droga apreendida. Entretanto, há vasta
produção probatória nesse sentido, inclusive o depoimento do acusado em fase inquisitorial,
posteriormente confirmado em juízo, de que se tratava de maconha.
Desse modo, entendo que é possível confirmar a materialidade do crime
praticado e acolho como fundamento a jurisprudência deste Tribunal, conforme se infere:
APELAÇÃO.
DEFENSORIA
PÚBLICA
DA
UNIÃO
(DPU).
PRELIMINAR
DE
INCOMPETÊNCIA DO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO DO
FEITO. AUSÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO DO INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE
DEMANDAS
REPETITIVAS
(IRDR).
SOBRESTAMENTO
FACULTATIVO.DISCRICIONARIEDADE DO RELATOR. PRECEDENTES. APLICAÇÃO DA
SÚMULA 17 DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (STM). REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE
NULIDADE POR NÃO APLICAÇÃO DO ACORDO DE N Ã O P E R S E C U Ç Ã O P E N A
L . R E J E I Ç Ã O . P R E L I M I N A R D E INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 290 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR(CPM). REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO
LAUDO PERICIAL. QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO OCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA DO LAUDO DEFINITIVO. MERA IRREGULARIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO.
PORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM ÁREA CASTRENSE. RÉU MILITAR AO
TEMPO DO CRIME. ART. 290 DO CPM. SAÚDE PÚBLICA. CRIME DE PERIGO
ABSTRATO. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. AUTORIA E MATERIALIDADE
DELITIVAS COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. QUANTIDADE ÍNFIMA
DE ENTORPECENTE. INAPLICABILIDADE. LAUDO SUBSCRITO SOMENTE POR UM
PERITO OFICIAL. AUSÊNCIA DE IMPEDITIVO LEGAL. TESES DEFENSIVAS
AFASTADAS. RECURSO NÃO PROVIDO CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO.
I - Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça processar e julgar acusados que,
em tese, praticaram crimes militares na condição de militares das Forças Armadas. A
suspensão dos recursos e dos processos que possuam matéria análoga àquela do paradigma
do IRDR, com base no art. 313, IV, c/c os artigos 976 e 982, todos do Código de Processo
Civil (CPC), é uma possibilidade, não uma obrigatoriedade. Há de se sopesar os prejuízos à
prestação jurisdicional e ao andamento dos demais feitos frente à isonomia formal pretendida.
Preliminar rejeitada.
II - Inexistiu omissão ou mesmo esquecimento por parte do legislador em não tratar do Acordo
de Não Persecução Penal (ANPP) no Código de Processo Penal Militar (CPPM), mas de fato,
um silêncio eloquente, o que indica a intenção clara de afastar a possibilidade de aplicação
do instituto no âmbito da Justiça Castrense. Não há amparo para a aplicação dos dispositivos
7001214-44.2024.7.01.0001
40001384570 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

do Código de Processo Penal acerca do Acordo de Não Persecução Penal, com fundamento
no art. 3º do CPPM, que prevê a possibilidade de aplicação da legislação do processo penal
comum, por não se tratar de efetiva omissão. Preliminar rejeitada.
III - A literalidade das redações das Convenções de Nova York (1961) e de Viena (1971 e
1988) não permite deduzir proibição à tipificação do consumo de entorpecente como delito
penal. Ao contrário, vislumbra-se autorização aos Estados pactuantes para que empreguem a
legislação penal conforme compreendam necessário para coibir condutas danosas. Por uma
simples razão de política criminal, o legislador brasileiro ao redigir o art. 28 da Lei
11.343/2006 buscou apenas o desencarceramento, mas jamais a despenalização da conduta.
De toda forma, incabível a aplicação da Lei de Drogas em detrimento do cabível regramento
militar específico. Nesta Justiça Castrense vigora o Princípio da Especialidade, o qual
estabelece em suma que, na suficiência do Diploma Militar, rechaça-se a incidência de
legislações alheias ao âmbito marcial. Preliminar rejeitada.
IV - In casu, não houve a quebra da cadeia de custódia relativamente ao material apreendido
em poder do Réu. A impugnação ora levada a efeito denota a mera insatisfação defensiva com
a conclusão exarada pelo órgão julgador de origem, pois cinge-se a replicar as razões já
declinadas e, por isso, carece de dialeticidade. Por sua vez, no que tange à ausência de
elaboração do laudo definitivo, o posicionamento consagrado na jurisprudência dos
Tribunais Superiores indica a prescindibilidade do estudo decisivo de constatação da
natureza e da quantidade da droga quando a condenação também é embasada em outros
elementos de prova, a exemplo da hipótese em apreço. O exame delibatório empreendido no
caso em tela reveste-se de todas as formalidades legais do laudo definitivo, inclusive foi
subscrito por perito oficial e, destarte, permite grau de certeza idêntico. Inexistem quaisquer
indicativos técnicos, legais ou de outra natureza a obrigar que os exames (laudos) sejam
produzidos exclusivamente por peritos da Polícia Federal ou, ainda, que estabeleçam a
impossibilidade/impropriedade de sua lavratura por experts da Polícia Civil. Preliminar
rejeitada.
V - Impossibilidade de aplicação do Princípio da Insignificância aos delitos que envolvam
entorpecentes. A constatação de pequena quantidade de substância entorpecente não tem o
condão de descaracterizar a tipicidade da ação delitiva, pois a conduta atinge bens jurídicos
de relevo para a vida militar. A porção de substância entorpecente apreendida e submetida a
exame é relevante no meio castrense e o seu uso durante o serviço na caserna pode causar
danos à incolumidade pública.
VI - Os crimes de perigo abstrato não exigem lesão a um bem jurídico ou a colocação deste
em risco real ou concreto. O legislador leva em conta a necessidade de uma tutela prévia do
objeto social resguardado - previsão constitucional e em linha com os interesses da sociedade.
VII - O combatente que, de forma livre e consciente, guarda ou porta substância entorpecente
em área sob Administração Castrense, incorre no crime previsto no art. 290 do CPM. Este tipo
penal não visa apenas punir a vontade livre e consciente de colocar em risco a saúde pública,
mas, também, preservar a própria Organização Militar.
VIII - O Laudo Toxicológico subscrito por apenas um perito oficial não configura qualquer
mácula ao devido processo legal. Na ordem penal brasileira há muito se encontra superado o
sistema das provas tarifadas. A sistemática hoje vigente é a do livre convencimento motivado
ou da persuasão racional, no qual o julgador está livre para valorar o contingente probatório.
A jurisprudência desta Corte Castrense, respaldada pelo Supremo Tribunal Federal, firmou-se
no sentido de que o Laudo subscrito por um único perito oficial oriundo de Órgão Público, tal
como no caso em exame, não configura ilegalidade. Ademais, a interpretação gramatical e
literal do art. 318 do CPPM a partir da expressão "sempre que possível" flexibiliza a
realização do exame para permitir que seja confeccionado por apenas um expert.
7001214-44.2024.7.01.0001
40001384570 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

IX - Não provimento do Recurso defensivo. Sentença condenatória mantida. (Apelação nº
000501-41.2020.7.00.0000 Relator: Ministro Péricles Aurélio Lima de Queiroz 15/10/20)
(Grifo nosso.)
Por sua vez, a autoria do delito ficou provada pelo que consta do Auto de Prisão
em Flagrante Delito, pelos depoimentos das testemunhas arroladas pelo MPM e pela
confissão do réu, que em Juízo admitiu o fato.
Constam da Sentença recorrida os extratos das respectivas oitivas, in verbis:
[...] No presente caso, o réu Julio Cesar Rodrigues de Souza Picchi, ao ser interrogado
ao evento 57, confessa o fato, aduzindo, em síntese, que após a revista no seu armário, onde
nada foi encontrado, foi questionado pelo Sgt André e admitiu ter feito uso de entorpecente;
que também informou que havia escondido a droga, levando o Sargento até a retaguarda da
Companhia, onde entregou um cigarro de papel artesanal já queimado, um pedaço de
maconha e um dichavador que estavam dentro de uma caixa; que informou, ainda, ser usuário
de droga desde 14 anos e não ter problema de saúde, financeiro ou familiar, aduzindo, por fim,
ter recebido a instrução de ser crime militar o porte de substância entorpecente no quartel.
As testemunhas apresentadas pelo Autor da Ação Penal Militar, Cap Lucas Ferreira de
Oliveira, SD Ygor dos Santos Gomes, SD Hiago Manuel da Silva Cordeiro e 2º Sgt André
Luis de Souza Lourenço, também confirmaram o ocorrido, destacando-se o depoimento desta
última, que na época era Sargenteante e participou da revista no armário do acusado, ao
afirmar, em resumo, que após a inspeção no armário do acusado, questionou-o sobre a
existência de algum ilícito, tendo o réu confessado o uso de entorpecente e o levado até o final
da Companhia, onde lhe mostrou os remanescentes da droga e entregou um dichavador, um
cigarro de papel parcialmente queimado e tabletes de ervas secas.
Em vista dessas declarações, evidente está que o fato e suas circunstâncias descritos no libelo
restaram devidamente provados pelo Parquet, quer seja pela versão do acusado, quer seja
pela das testemunhas ouvidas nesta ação penal militar. Igualmente resta comprovada a
materialidade do delito, como prova instrutória, por força do parágrafo único do artigo 9º do
CPPM, uma vez que, após a substância ser apreendida e examinada, ficou reconhecida
como Cannabis sativa, vulgarmente (maconha), de acordo com o Laudo Pericial ao evento 1 -
doc. 7 do APF nº 7001028-21.2024.7.01.0001, atendendo, assim, o exigido no artigo 328 do
mesmo diploma processual: "Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame
de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado". Logo,
provadas estão a autoria do fato e a materialidade do delito. [...] (Grifos nossos.)
A Defesa argui a atipicidade material da conduta sob o argumento de que a
quantidade de entorpecente apreendida (0,8 gramas de maconha) seria ínfima e insuficiente
para caracterizar ofensa à saúde pública, estando ausente, portanto, a lesão ao bem jurídico
tutelado à luz do princípio da insignificância.
Não assiste razão à Defesa.
Sabe-se que o tipo penal descrito no art. 290, caput, do CPM, além de proteger
a saúde pública, tem como foco a tutela das Instituições Militares e de seus integrantes e não
apenas a conduta do agente em si, visando, também, a manutenção dos pilares básicos das
Forças Armadas, a hierarquia e a disciplina.
Cabe frisar que, para a configuração do crime de posse de entorpecente em
lugar sujeito à administração militar, é prescindível a efetiva lesão ao bem jurídico tutelado
pela norma penal, bastando tão somente a probabilidade do dano, presumido pelo legislador
7001214-44.2024.7.01.0001
40001384570 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

na construção do tipo, eis que se trata de delito de perigo abstrato.
Aliás, é assente na jurisprudência desta Corte que o simples fato de portar,
transportar, trazer consigo ou guardar substância entorpecente em local sujeito à
administração militar, independentemente da quantidade ou do efetivo uso, caracteriza
conduta altamente lesiva, de excepcional gravidade e que ofende os bens jurídicos tutelados
pelo direito penal castrense.
Assim, o fato de a quantidade de substância apreendida ser mínima, possuir ou
não capacidade de causar qualquer dependência, bem como possuir potencial lesivo baixo,
não possui o condão de afastar a tipicidade da conduta, tampouco revela a ocorrência de
“crime impossível”.
Ademais, é sabido que a vida militar exige prontidão constante e o manuseio de
armamento letal. O consumo de apenas um cigarro de maconha possui o condão de alterar as
faculdades psíquicas e físicas do militar, comprometendo a segurança da tropa e a eficiência
operacional. Assim, a quantidade de droga é irrelevante frente ao perigo abstrato e ao
desvalor da conduta em ambiente de caserna.
Pelo prisma da igualdade material, trata-se igualmente os iguais e
desigualmente os desiguais. O militar submete-se a um regime jurídico diferenciado, marcado
pelo extremo acatamento à ética, ao civismo e à ordem. Onde a sociedade civil admite a
flexibilização pela baixa ofensividade, a Administração Militar impõe o rigor necessário para
a manutenção da coesão institucional.
Entendo, portanto, que o porte de entorpecentes em área militar,
independentemente da gramagem, fere a retidão esperada de quem ostenta a farda,
impossibilitando o reconhecimento da atipicidade material.
Nesse sentido, é firme e remansosa a jurisprudência deste Tribunal no sentido
de não empregar, nos crimes militares ligados ao tráfico, à posse ou ao uso de entorpecente, o
princípio da insignificância, como se pode inferir da seguinte ementa que trago à colação:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
APELAÇÃO. DEFESA. CRIMES CONTRA INCOLUMIDADE PÚBLICA. ART. 290 CPM.
POSSE OU USO DE ENTORPECENTE OU SUBSTÂNCIA DE EFEITO SIMILAR. CRIMES
PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. TEMA 506 STF. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. ALEGAÇÕES DA DEFESA DESPROVIDAS DE
AMPARO LEGAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. DECISÃO
UNÂNIME.
Nos delitos de entorpecentes, a pequena quantidade da droga apreendida não afasta a
ilicitude da conduta. A tese fixada pelo STF (tema 506) restringe-se à despenalização do porte
de drogas para consumo pessoal, previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006 (Lei de Drogas), e
não alcança, portanto, os tipos penais previstos no Código Penal Militar. É inaplicável o
Princípio da Insignificância no delito previsto no art. 290 do CPM, tendo em vista sua
incompatibilidade com os princípios da hierarquia e da disciplina, tão importantes e
enraizados no âmbito das Organizações Militares. A Corte Militar possui posicionamento
firme quanto à inaplicabilidade da Lei de Drogas (Lei nº 11.343/06), visto que possui
finalidade distinta da legislação militar, que visa proteger as Organizações Militares e
preservar os Princípios basilares da Hierarquia e da Disciplina. Autoria e materialidade
suficientemente demonstradas. Apelação desprovida. Decisão unânime. (Superior Tribunal
7001214-44.2024.7.01.0001
40001384570 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Militar. Apelação Criminal nº 7000278-86.2024.7.02.0002. Relator Ministro Carlos Augusto
Amaral Oliveira. Data de Julgamento: 18/06/2025, Data de Publicação: 01/07/2025) (Grifo
nosso.)
Para corroborar essa análise, transcrevem-se trechos do Voto da eminente
Ministra Ellen Gracie, nos autos do Habeas Corpus (HC) nº 94.685, julgado pelo Plenário do
Supremo Tribunal Federal (STF), no qual cita artigo do Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª
Auditoria da 2ª Circunscrição Judiciária Militar, Dr. Ricardo Vergueiro Figueiredo (A
pequena quantidade de entorpecente, o princípio da insignificância e o artigo 290 do Código
Penal Militar. In Revista Direito Militar, nº 44. nov-dez. 2003. p. 17-18), que bem retrata a
nocividade dos entorpecentes no interior das instituições militares:
[...] imagine-se a hipótese de um soldado do Exército que é apanhado ‘trazendo consigo’,
dentro de determinada Unidade Militar, substância entorpecente (ainda que ínfima a sua
quantidade), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Neste caso, a conduta do referido soldado não deve ser enxergada apenas dentro da esfera de
sua individualidade ou, em outro dizer, no âmbito da sua intimidade. Muito pelo contrário,
entendemos que tal conduta atingiu todo o corpo social, abrangendo-se aqui tanto a
coletividade quanto as Instituições Militares.
[...]
Não podemos deixar de considerar que o fato exemplificado narra uma situação fática
ocorrida dentro de uma Unidade Militar, tornando, pois, a conduta do réu de muito maior
potencialidade lesiva, independentemente da quantidade de substância entorpecente que tenha
sido encontrada em seu poder.
[...]
Será que um graduado, por exemplo, teria confiança em seu superior se soubesse que o
mesmo esteve envolvido com drogas? Será que ao menos tal subordinação não teria sequer um
receio de cumprir as ordens recebidas deste superior, por desconfiar que o mesmo pudesse
estar sob os efeitos de determinada substância entorpecente? Ou, então, será que um capitão
não teria receio de advertir verbalmente o sargento-de-dia, durante um serviço, sabendo que
este último tem no coldre uma pistola 9mm, e também em uma de suas mãos, em plena luz do
dia, um ‘fininho’ aceso de maconha, com outros poucos no bolso de sua gandola para uso
posteriormente? Em um outro exemplo, imagine-se uma Bateria de soldados artilheiros, que
pouco antes da prática de determinado exercício militar de tiro com morteiro 12 mm,
reunissem para fumar cigarros de maconha. Será que os demais colegas de caserna que
também iriam participar de tal exercício, e que não fumaram coisa nenhuma, se soubessem
que tais colegas minutos antes fumaram cigarros de maconha, se sentiriam seguros na
realização e prática de exercício? [...]. (STF – Habeas Corpus nº 94.685/CE, Rel. Ministra
ELLEN GRACIE, Plenário. Julgado em 11/11/2010. Publicado no DJe de 12/4/2011).
Por outro lado, é inconteste que, para a aplicação do princípio da insignificância
a uma conduta delitiva, é imprescindível a conformação simultânea dos seguintes
pressupostos: mínima ofensividade da conduta; nenhuma periculosidade social da ação;
reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e inexpressividade da lesão jurídica
provocada.
Assim, ainda que tivéssemos, no presente caso, a ausência de lesão ao bem
jurídico tutelado, por si só, esse pressuposto não seria suficiente para configurar a
irrelevância penal da conduta em análise e afastar a tipicidade penal.
No caso em comento, não se observou a presença de todos os pressupostos
necessários à aplicação do princípio da insignificância, uma vez que a conduta foi ofensiva, o
comportamento é altamente reprovável e a lesão jurídica provocada não é inexpressiva.
7001214-44.2024.7.01.0001
40001384570 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Igualmente, por esses motivos, afasta-se a tese de atipicidade material do
fato, em face da ínfima quantidade de droga apreendida.
4. Da constitucionalidade dos crimes de perigo abstrato.
Quanto à tese de não recepção dos delitos de perigo abstrato, entendo que tal
argumento não merece prosperar.
Como dito antes, o tipo penal descrito no art. 290 do CPM, além de proteger a
saúde pública, tem como foco a tutela das Instituições Militares e de seus integrantes, visando
a manutenção da sua eficiência e dos seus pilares básicos, a hierarquia e a disciplina.
Sobre esse aspecto, cabe ressaltar que o uso ou o simples porte da referida
substância em área sujeita à administração militar revela perigo à Unidade Militar, aos seus
integrantes e ao bom andamento dos trabalhos na caserna. A gravidade do fato exacerba-se
quando se sabe que os militares têm acesso às armas de fogo e que suas atividades demandam
nível de responsabilidade incompatível com o uso de entorpecentes que lhes alterem os
sentidos. Por isso, o simples porte de psicotrópicos em ambiente militar constitui, sim,
conduta temerária, que se reveste de alto grau de lesividade.
Consoante a Jurisprudência desta Corte Castrense e do Supremo Tribunal
Federal, não obstante tratar-se de crime de perigo abstrato, o tipo penal previsto no art. 290
do CPM encontra-se em perfeita consonância com a Constituição Federal de 1988 que, diante
das especificidades das Instituições Castrenses, confere ao Direito Penal Militar os
instrumentos necessários à tutela de seus bens jurídicos de maior relevância, não havendo que
se falar em ofensa aos princípios da inocência ou da ofensividade.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes Arestos, in verbis:
[...] Habeas corpus. Crime de posse de droga em recinto castrense. 2.
Atipicidade da conduta. Não indicação da quantidade do princípio ativo
Tetrahidrocanabinol (THC) no laudo toxicológico. Afirmação da natureza
entorpecente da substância apreendida. 3. Laudos técnicos que atestam que a
substância é potencialmente entorpecente. Dolo configurado. 4. Crime de
perigo abstrato. Irrelevante atestar a capacidade da quantidade apreendida
causar dependência. 5. Fato típico. 6. Ordem denegada.” (STF. 2ª Turma. HC
nº 128.554/PE. Rel. Min. Gilmar Mendes. Julgamento: 15/9/2015). (Grifo
nosso.)
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Penal Militar. Posse de
substância entorpecente em lugar sujeito à administração militar (CPM, art. 290).
Constitucionalidade reconhecida pela Corte. Não incidência da Lei nº 11.343/06, em vista do
princípio da especialidade. Princípio da insignificância. Não aplicabilidade no âmbito
castrense. Precedentes. Regimental não provido. (...). 2. Por sua vez, a Segunda Turma ao
julgar o ARE nº 710.663/DF-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, confirmou a
jurisprudência pacífica da Corte no sentido da constitucionalidade do art. 290 do Código
Penal Militar. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (STF. 2ª Turma. Ag. Reg. no
RE com Agravo nº 856.183/DF. Rel. Min. Dias Toffoli. Julgamento: 30/6/2015). (Grifo no
original.)
7001214-44.2024.7.01.0001
40001384570 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO.
DEFESA.
ART.
290
CPM.
(...)
INCONSTITUCIONALIDADE
E
INCONVENCIONALIDADE DO ART. 290 DO CPM. [...]. II. O art. 124 da Constituição
Federal de 1988 define que compete à Justiça Militar processar e julgar os crimes militares
definidos em lei. O texto constitucional confere tratamento especializado ao Direito Militar,
pela tutela de seus bens jurídicos de maior relevância. III. O tipo penal previsto no art. 290 do
CPM encontra-se em perfeita consonância com a CF/88 e com os tratados internacionais
incorporados ao ordenamento jurídico brasileiro. [...]. V. As condutas tipificadas no art. 290
do CPM tratam de crime de perigo abstrato, bastando a manifestação da conduta humana e
voluntária prevista para a adequação ao tipo penal, sem a necessidade da produção de um
resultado concreto. [...]. VII. Apelo desprovido. Decisão unânime.(STM. Apelação nº
7000131-96.2019.7.00.0000. Rel. Min. Dr. José Barroso Filho. Julgamento: 05/06/2019.)
(Grifo nosso.)
Desse modo, a tipificação de condutas de perigo abstrato no Código Penal
Militar é considerada constitucional, sendo desnecessária a demonstração de lesão concreta
ou perigo real para a configuração do crime. Basta a presunção legal do perigo à
incolumidade pública e às instituições militares para legitimar a repressão penal da conduta.
5. Da inaplicabilidade da Lei nº 11.343/2006 e do Tema 506 do STF.
O julgamento do Tema 506 de Repercussão Geral pelo Supremo Tribunal
Federal (STF) estabeleceu teses fundamentais sobre a descriminalização do porte de maconha
para consumo pessoal no âmbito do Direito Penal Comum.
Segundo o entendimento da Corte, é ilegítima a intervenção estatal penal para
punir quem adquire, guarda ou transporta até 40 gramas de Cannabis sativa ou 6 plantas
fêmeas para uso próprio. Nesses casos, a conduta mantém-se como um ilícito extracriminal,
sujeitando o autor apenas a sanções administrativas e medidas educativas, sem gerar
repercussão criminal ou reincidência.
A Defensoria Pública da União, ao fundamentar recursos como o de JULIO
CESAR RODRIGUES DE SOUZA PICCHI, busca a aplicação desse entendimento à Justiça
Militar, sustentando que a posse de quantidades ínfimas de maconha deveria atrair a
atipicidade material ou a desclassificação para o artigo 28 da Lei nº 11.343/2006.
A Defesa argumenta que a decisão do STF não fez ressalvas explícitas à esfera
castrense e que, com o advento da Lei nº 13.491/2017, os institutos despenalizadores da lei
comum deveriam ser admitidos na Justiça Militar.
Ocorre que, conforme estabelece a Súmula nº 14 do Superior Tribunal Militar, a
legislação sobre drogas comum não possui aplicabilidade na esfera castrense, uma vez que o
artigo 290 do Código Penal Militar consiste em norma especial que prevalece sobre a regra
geral em razão dos bens jurídicos tutelados.
Assim dispõe o Enunciado da Súmula da Jurisprudência deste Tribunal:
SÚMULA Nº 14
Tendo em vista a especialidade da legislação militar, a Lei nº 11.343, de 23 de
agosto de 2006, que instituiu o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre
Drogas, não se aplica à Justiça Militar da União. (DJe Nº 149, de 02.09.14)
7001214-44.2024.7.01.0001
40001384570 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O argumento central deste entendimento baseia-se no Princípio da
Especialidade, pelo qual o artigo 290 do Código Penal Militar (CPM) prevalece sobre a
legislação comum por tutelar bens jurídicos específicos: a hierarquia e a disciplina.
Desse modo, o Supremo Tribunal Federal, ao fixar o Tema 506, referiu-se
estritamente ao artigo 28 da Lei de Drogas, não alcançando o dispositivo penal militar que
permanece vigente e plenamente aplicável.
A manutenção da natureza criminal da conduta no ambiente militar justifica-se
pelo risco que a presença de entorpecentes representa para as instituições. Diferente do
contexto civil, a caserna exige prontidão operacional e envolve a constante manipulação de
armamento letal, tornando a posse de drogas, independentemente da quantidade, um risco
intolerável à segurança coletiva e aos valores estruturantes das Forças Armadas.
Portanto, a conduta de portar substância entorpecente no interior de uma
Organização Militar, como a praticada pelo acusado JULIO CESAR RODRIGUES DE
SOUZA PICCHI, não admite a desclassificação para as sanções da lei comum ou a
substituição da pena por medidas administrativas. A gravidade do impacto dessa conduta na
ordem interna das Forças Armadas justifica a manutenção da persecução penal militar, em
estrita observância ao critério da especialidade e à missão constitucional das instituições
militares.
6. Equívoco do sursis aplicado.
No que tange à concessão do benefício da suspensão condicional da pena
(sursis) na Sentença recorrida, verifica-se um desacerto jurídico ao estipular o prazo em 2
(dois) anos, quando o correto seria concedê-lo pelo prazo de 3 (três) anos.
É importante notar que a Lei nº 14.688/2023 alterou o Código Penal Militar
para, entre outros pontos, estabelecer o seguinte:
Art. 84. A execução da pena privativa de liberdade não superior a 2 (dois) anos pode ser
suspensa por 3 (três) a 5 (cinco) anos, no caso de pena de reclusão, e por 2 (dois) a 4 (quatro)
anos, no caso de pena de detenção (...)
Como os fatos narrados na denúncia ocorreram em 19/9/2024, portanto, após a
vigência da referida lei, o benefício não poderia ter sido concedido pelo Conselho de Justiça
por prazo inferior a 3 (três) anos.
Entretanto, tal matéria encontra-se preclusa para a acusação, uma vez que a
Sentença transitou em julgado para o Ministério Público Militar (MPM), que não interpôs
recurso de apelação para questionar a aplicação do benefício nos termos da legislação atual.
Nesse cenário, aplica-se o princípio da proibição da reformatio in
pejus (proibição da reforma para pior). Por este princípio, o tribunal de segunda instância não
pode agravar a situação do réu em recurso interposto exclusivamente pela defesa. Como não
houve apelação da acusação sobre este ponto específico, este Tribunal fica impedido de
cassar o sursis de ofício, pois isso tornaria a condenação mais gravosa ao apelante,
consolidando-se o benefício, ainda que irregular frente à lei vigente, em razão da inércia
recursal ministerial.
7001214-44.2024.7.01.0001
40001384570 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

7. Dispositivo.
Voto no sentido de conhecer do recurso de Apelação e de rejeitar a preliminar
de nulidade e, no mérito, pelo seu desprovimento, mantendo-se a Sentença condenatória
recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Documento eletrônico assinado por GUIDO AMIN NAVES, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001384570v12 e do código CRC cafcf1bd.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): GUIDO AMIN NAVES
Data e Hora: 09/06/2026, às 10:12:05
7001214-44.2024.7.01.0001
40001384570 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR